Tribunal: TJDFT
Processo: 0711224-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DE CONVIVÊNCIA PATERNA. DIREITO DA CRIANÇA. PERIODO DE ADAPTAÇÃO. PRECLUSÃO. VIGILÂNCIA. DESNECESSÁRIA. AUMENTO DO CONVÍVIO. RAZOÁVEL.
1. O convívio familiar e a preservação da afetividade entre pai e filha constituem direitos da própria criança, sempre amparado no seu melhor interesse.
2. Não se vislumbra a necessidade de concessão de maior prazo para a adaptação da criança com os pernoites com o pai, se a criança já até passou férias escolares com o seu genitor.
3. Igualmente desnecessária a imposição de vigilância ou supervisão, se tais medidas apenas gerarão constrangimento e obstáculo à evolução da qualidade do contato pai e filha nesse momento.
4. Na ausência de qualquer princípio de prova de inadequação do convívio paterno com a filha, deve-se ampliar o regime de convivência, pois situação que melhor atende o interesse da criança.
5. Inconcebível a extensão da visitação aos avós, enquanto vigorar a medida protetiva concedida contra si.
6. Razoável a prefixação da primeira metade das férias de janeiro com o genitor que ficar com a criança no ano novo.
7. Deu-se parcial provimento ao recurso do autor. Negou-se provimento ao recurso da ré.